Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-30.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018583-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 034.924.801-01 (RECORRENTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR - CPF: 060.626.181-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018583-30.2023.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA.

Recorrido:
JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO – COBRANÇA - OFENSA À HONRA – ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação que a reclamante sustenta que emprestou um valor ao reclamado e o mesmo não realizou a quitação integral do valor, e que ao cobrar a quantia teria sido ofendida por meio de mensagens pelo recorrido.

2.

Em que pese, o reclamado tenha ofendido a reclamante, nota-se nos documentos juntados na exordial que as ofensas foram mútuas.

3.

Constatada a ocorrência de discussão acalorada na qual as partes proferiram ofensas mútuas e nada havendo nos autos que evidencie o cometimento de excesso por parte do requerido, de modo a ofender a honra e dignidade da reclamante, não resta configurado o dano moral.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito indenizatório, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. EXCESSO DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pela Reclamada (sua irmã biológica), em uma discussão ocorrida no aplicativo de conversa WhatsApp.

2. Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que as partes envolveram-se em forte discussão, ocorrida no aplicativo de conversa WhatsApp, originadas por conflitos familiares, onde as partes começaram a discutir, por estarem com o estado de ânimo exaltado, e, no calor de uma discussão, mutuamente se ofenderam, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, levando-se em consideração as circunstancias do caso e as recíprocas agressões verbais.

3. Quanto aos fatos apresentados, vejo que se trata de discussão que se iniciou por questões familiares existentes no relacionamento entre as irmãs e com a genitora destas, tendo os ânimos sidos exaltados. Assim, verificada a ocorrência das ofensas e agressões recíprocas, por desentendimentos das partes, compensam-se umas às outras, é incabível o reconhecimento de indenização a título de dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “Pois bem. É certo que ambas as partes têm suas próprias versões dos fatos aqui apresentados, discutindo cada qual que a situação fática teria ocorrido de uma forma, no entanto, necessário se ater a origem da controvérsia e as consequências por ela desencadeadas. Conforme se verifica dos autos, as ofensas mencionadas pela parte autora decorrem de uma postagem do reclamado realizada forma generalizada em sua rede social pessoal (conforme afirmado pelo próprio autor em sua inicial), na qual se verifica que ocorreram diversos outros comentários de pessoas, dentre eles, o do autor. Em que pese o autor alegue ter apenas respondido a postagem e ter sido cruelmente humilhado, nota-se que somente trouxe aos autos parte da conversa sem demonstrar que todas as partes dos comentários, inclusive, a parte onde menciona “e agora sou obrigado a informar, com certo constrangimento, que nunca tive de repor o meu fígado”. Outrossim, denota-se do teor dos “prints” acostados que as partes, com ânimos alterados, proferiram ofensas recíprocas, não sendo possível especificar de quem teriam partido inicialmente; ademais, não cabe ao autor alegar abalo emocional quando este, da mesma forma, proferiu ofensas, sendo totalmente descabido atribuir a responsabilidade exclusivamente à parte reclamada (...)Ademais, o acervo probatório permite constatar que foi a própria parte autora quem deu início as mensagens nas redes sociais, ao comentar em uma postagem que o reclamado fez em sua rede social sem qualquer menção ao nome do autor, além de alimentar a discussão posteriormente. Restando evidente os excessos de ambos os lados”.

5. O que se denota é a presença de grande animosidade entre as partes, conflito este que, ao que parece, ocorre há anos, que ensejaram provocações e ofensas recíprocas, fatos que não ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS - OFENSAS RECÍPROCAS - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos (artigos 186 e 927 do Código Civil). 2 - Ofensas recíprocas em redes sociais, iniciadas pela própria autora/apelante, não configuram dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000220338818001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE A GENITORA DA AUTORA E A REQUERIDA. REQUERIDA ATUALMENTE CASADA COM O EX-CÔNJUGE DA AUTORA. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE A MÃE DA AUTORA E A RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE DELIMITAR EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS AS ALEGADAS OFENSAS OCORRERAM. ART. 373, I, DO CPC. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS PERPETRADAS DURANTE DISCUSSÕES. FUNDAMENTO PARA SUBSIDIAR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na hipótese, os autos demonstram que a genitora da autora e a requerida trocaram mensagens ofensivas, nas quais a autora se baseia para formular o pedido de compensação por danos morais. 1.1. Não é possível se estabelecer, com precisão, se as referidas mensagens foram emitidas de forma gratuita pela ré ou se consubstanciaram resposta desta às provocações perpetradas pela genitora da autora, havendo indícios de que configuraram reação à mensagem de voz encaminhada pela genitora da autora à ré, com emissão de impropérios. 1.2. Previsível e frequente que a relação travada entre cônjuges anteriores e atuais sejam pautados por certa animosidade e competitividade, mormente quando envolvem filhos do ex-casal. 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia à autora comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que as supostas ofensas proferidas pela requerida foram emanadas de forma graciosa e sem qualquer provocação prévia perpetrada por ela ou seus familiares. 3. A ocorrência de agressões verbais recíprocas havidas durante discussões não se mostram hábeis a subsidiar o pedido de compensação por danos morais. 4. Apelação desprovida.(TJ-DF 07181640220208070001 DF 0718164-02.2020.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 10/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS RECÍPROCAS - IRMÃOS - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio - Meros aborrecimentos, ligados a ofensas mútuas, não configuram dano moral passível de indenização.

(TJ-MG - AC: 10111100019640001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data de Publicação: 08/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. O contexto dos autos revela haverem as partes iniciado discussão proferindo ofensas recíprocas, desavença que, todavia, não enseja caracterização de abalo de ordem moral.

(TJ-MT - APL: 00128559020098110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2015)

7. Por fim, em relação ao “print” de conversa juntada nas razões recursais, não há como afirmar que fora efetivamente enviado pela Reclamada a Reclamante, levando-se em consideração que não aparece o número do celular que enviou a mensagem, bem como que a Reclamada nega o envio de tal mensagem.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”
(N.U 1000573-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024